Tribunal: TJMT
Processo: 0018396-55.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018396-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO VOITER SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NICOLE FASCINA GONCALVES HENRIQUE PUERTAS GALEGO - CPF: 449.331.658-66 (ADVOGADO), MAURO CARAMICO - CPF: 134.903.618-81 (ADVOGADO), JULIANA SPINELLI - CPF: 337.500.118-50 (ADVOGADO), BOM DIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MASSA FALIDA - CNPJ: 05.208.138/0001-02 (APELANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ARNO JUNG - CPF: 105.089.459-68 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM - ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 42.071.602/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), ANDRE PISSOLITO CAMPOS - CPF: 311.771.848-69 (ADVOGADO), ABS DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - MASSA FALIDA - CNPJ: 07.517.882/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BOM DIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MASSA FALIDA - CNPJ: 05.208.138/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA - TRANSPORTADORA MODELO LTDA - ME - CNPJ: 24.720.708/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL BAVARESCO FIORANTE - CPF: 512.029.658-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULOS DADOS EM GARANTIA – BENS NÃO APREENDIDOS E POSTERIORMENTE ALIENADOS NA FALÊNCIA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DINHEIRO – ART. 85 E ART. 86, I, DA LEI Nº 11.101/2005 – DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – DECISÃO MANTIDA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A alienação fiduciária em garantia atribui ao credor a propriedade resolúvel do bem, não integrando o patrimônio do devedor fiduciante, razão pela qual tais bens não se submetem aos efeitos da falência, nos termos dos arts. 85 e 86 da Lei nº 11.101/2005.

É assegurado ao credor fiduciário o direito à restituição dos bens alienados fiduciariamente, ou, caso tenham sido alienados, ao recebimento do respectivo valor, atualizado, conforme previsão do art. 86, I, da Lei de Falências.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa, sendo excepcional a presunção tácita, sendo inaplicável a tese de que a ausência de manifestação após edital específico configure renúncia (REsp 1.338.748/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28/06/2016).

Comprovado nos autos que o credor fiduciário diligenciou desde 2017, ainda quando a ação tramitava em São Paulo, com reiterados pedidos de intimação do administrador judicial e manifestações nos autos, não se pode cogitar de inércia caracterizadora de renúncia tácita.

Decisão que determina a restituição em dinheiro dos valores apurados com a venda dos bens, a intimação do administrador judicial para informar os valores arrecadados, a expedição de alvará judicial para levantamento e a remessa do saldo remanescente para habilitação como crédito com garantia real deve ser mantida, por se coadunar com a legislação vigente e jurisprudência consolidada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BOM DIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - MASSA FALIDA visando reformar a sentença de ID 287234881 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Especializada em Falência e Recuperação Judicial, que, nos autos dos AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE RESTITUIÇÃO nº 0018396-55.2019.8.11.0041, movida pelo BANCO VOITER S. A. (anteriormente denominado Banco Indusval S/A), julgou parcialmente procedente o pedido de restituição, determinando a restituição ao apelado do montante em dinheiro correspondente a arrecadação e alienação dos automóveis de placas KAF 3555, KZR 3049, JZS 3059, JZS 7359, JZS 3089, JZY 3605 e KAC 1143, não apreendidos quando da busca e apreensão. Determinou, ainda, que o levantamento dos valores deve ocorrer nos autos principais (nº 0006917-75.2013.8.11.0041), ficando autorizada a expedição de alvará judicial.

A parte apelante foi condenada a pagar as custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Em suas razões de ID 287234893 a massa falida apelante defende que a inércia do credor implicaria renúncia tácita, com respaldo em decisão anterior que validou edital contendo cláusula nesse sentido, alegando, ainda, ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica.

Requer, assim, o provimento do seu recurso para ser julgado
“improcedente o pedido de restituição do Apelado, diante da comprovada renúncia da garantia fiduciária pelo Indusval e da inércia da instituição financeira em promover o pedido de restituição, devendo a instituição financeira proceder com a habilitação do seu crédito na forma da legislação falimentar”.

Contrarrazões apresentadas no ID 287234902, na qual o apelado pugna pela manutenção da sentença e reiterou a exclusão dos bens fiduciários da massa falida, nos termos dos arts. 85 e 86 da Lei n.º 11.101/2005.

A i. Procuradora de Justiça Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, em parecer de ID 300301380 manifestou-se pelo desprovimento do vertente apelo.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifico que a pretensão inicial do autor, ora recorrido, consistia na apreensão de quatorze veículos dados em garantia fiduciária à instituição financeira, vinculados à Cédula de Crédito Bancário n.º 478831, firmada com a então requerida.

No curso da ação, sobreveio a decretação da falência da empresa ré, integrante do Grupo Modelo, o que ensejou a redistribuição dos autos ao juízo universal da falência.

No juízo falimentar, o Banco Voiter S/A apresentou planilha de atualização do débito, no valor de R$ 2.083.474,62, e requereu a restituição dos bens objeto de alienação fiduciária, ou, caso já vendidos, a devolução dos valores correspondentes, com posterior habilitação do saldo remanescente como crédito com garantia real.

O Administrador Judicial manifestou-se pela improcedência do pedido, sob a alegação de que teria havido inércia do credor fiduciário, que, mesmo após a publicação de edital com cláusula de notificação, permaneceu silente, o que configuraria, em sua visão, renúncia tácita à garantia fiduciária.

O banco impugnou essa versão, alegando que jamais renunciou à garantia fiduciária e que, desde 2017, inclusive ainda quando a ação tramitava perante o foro de São Paulo, reiteradamente requereu a intimação do administrador judicial.

O Ministério Público, ao se manifestar nos autos em primeiro grau, opinou pela procedência do pedido de restituição, destacando que não se pode presumir renúncia à garantia fiduciária, especialmente diante da postura diligente da instituição financeira.

O juízo de origem, acolhendo parcialmente a pretensão do autor, reconheceu que parte dos veículos fora apreendida antes do declínio de competência e os demais, arrecadados e alienados no curso do processo falimentar. Com base na jurisprudência do STJ e no art. 86, II, da Lei n.º 11.101/2005, concluiu pela restituição dos valores apurados com a venda dos veículos e determinou que o saldo restante fosse objeto de habilitação de crédito.

Inconformada, a massa falida recorreu nos termos já relatados, sendo o apelo devidamente contrarrazoado pelo banco litigante.

Pois bem.

A controvérsia gravita em torno da possibilidade de restituição de bens alienados fiduciariamente ou, em sua falta, dos valores apurados com sua alienação, mesmo após a decretação da falência da devedora fiduciante.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a alienação fiduciária em garantia, prevista na legislação civil e regulada em âmbito falimentar pelos artigos 85 e 86 da Lei nº 11.101/2005, confere ao credor fiduciário a propriedade resolúvel do bem, sendo o devedor apenas possuidor direto. Com o inadimplemento, consolida-se a propriedade em favor do credor.

Dispõe o art. 85 da Lei n.º 11.101/2005:

“Art. 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição.”

E o art. 86, I, do mesmo diploma legal:

“Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro:

I – se a coisa não mais existir ao tempo do pedido de restituição, hipótese em que o requerente receberá o valor da avaliação do bem, ou, no caso de ter ocorrido sua venda, o respectivo preço, em ambos os casos no valor atualizado;”

É inequívoco que os bens garantidos por alienação fiduciária não integram o acervo da massa falida, porquanto não pertencem ao falido. Trata-se de bem de titularidade do credor fiduciário, razão pela qual se trata de crédito extraconcursal.

Neste sentido, a jurisprudência transcrita no parecer ministerial é contundente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA - CONTRATO GARANTIDO POR CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BANCO CREDOR TITULAR DA POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO – EXCLUSÃO DA SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS AO CREDOR FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ART. 85, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O direito creditício sobre o qual recai a propriedade fiduciária é de titularidade (resolúvel) do Banco fiduciário, e por isso não integram o patrimônio do devedor fiduciante, sendo, pois, inacessível aos seus demais credores e, por conseguinte, sem qualquer repercussão na esfera jurídica destes. 2. Os veículos alienados fiduciariamente não podem ser listados no procedimento de liquidação dos ativos da devedora, sendo de rigor à restituição ao credor, cujo direito decorre essencialmente da propriedade fiduciária que lhe é conferida.” (TJMT – AI 1006044-06.2021.8.11.0000 – Rel. Des. João Ferreira Filho – j. 19.10.2021 – DJE 08.11.2021)

Também do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. FALÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO BEM ALIENADO. ART. 7º DO DECRETO-LEI N. 911/1969 C/C O ART. 76 DO DECRETO-LEI 7.661/1945. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE BEM ALIENADO EM GARANTIA DE OPERAÇÃO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. 1. O contrato de alienação fiduciária é instrumento que serve de título para a constituição da propriedade fiduciária, a qual consubstancia a garantia real da obrigação assumida pelo alienante (devedor fiduciante) em prol do adquirente (credor fiduciário), que se converte automaticamente em proprietário e possuidor indireto da coisa até a extinção do pacto principal pelo pagamento total do débito. 2. Assim, em decorrência da transmissão da propriedade, é assegurado ao proprietário fiduciário o direito à restituição do bem alienado fiduciariamente, na hipótese de falência do devedor fiduciante (art. 7º do Decreto-Lei n. 911/1969), sendo cediça a possibilidade de a garantia ter como objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor, nos termos da Súmula 28 do STJ, sendo irrelevante o fato de o bem não ter sido adquirido com o produto do financiamento. 3. Na falência, somente os bens do patrimônio do devedor integram a massa falida objetiva, razão pela qual também previram o Decreto-Lei n. 7.661/1945 (art. 76) e a Lei n. 11.101/2005 (art. 85) a hipótese de restituição do patrimônio que, embora na posse direta da sociedade falida, não está sob seu domínio e, portanto, não pode ser liquidado para satisfação dos credores. 4. Assiste ao credor fiduciário o direito de receber o respectivo preço independentemente da classificação de credores, haja vista que o bem dado em propriedade fiduciária não integra o acervo concursal. 5. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1302734 RS 2011/0212878-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015)

No caso concreto, conforme bem delineado pelo parecer ministerial e reconhecido na sentença, o banco atuou de maneira diligente, com reiteradas manifestações no processo e pedidos de intimação, ainda antes da redistribuição ao juízo falimentar.

Assim, não se pode inferir qualquer renúncia tácita à garantia fiduciária.

Com efeito, o entendimento jurisprudencial é de que a renúncia à garantia deve ser inequívoca e expressa, sendo inadmissível sua presunção com base na ausência de manifestação em edital.
(REsp 1.338.748/SP – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – DJe 28.06.2016)

Por conseguinte, correta a decisão ao determinar a restituição ao autor dos valores obtidos com a venda dos veículos: KAF 3555, KZR 3049, JZS 3059, JZS 7359, JZS 3089, JZY 3605 e KAC 1143; a intimação do administrador judicial para informar os valores apurados; a expedição de alvará para levantamento dos valores e; a remessa do saldo restante à via própria de habilitação do crédito com garantia real.

Trata-se de providência que se impõe à luz do regramento legal e da jurisprudência consolidada, além de se mostrar consentânea com o princípio da preservação das garantias legais e contratuais.

Portanto, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, conforme os fundamentos acima expostos.

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial. CONHEÇO do apelo cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025